Tribunal: STF
Processo: ARE 1339218
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, pelo qual denegado o mandado de segurança impetrado pelo agravante, ao fundamento de que, “se continua sendo inadmissível a rescisão dos julgados no microssistema dos juizados especiais federais, também continua sendo inadmissível a relativização de coisa julgada supostamente inconstitucional pertinente ao Tema nº 810 do STF” (fl. 6, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que se “pretende a execução complementar da sentença com amparo no Tema 810 do STF, obstado pela autoridade coatora com fundamento na existência de coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).
    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “tratando-se de tema já apreciado pelo STF, onde o segurado pretende promover a execução complementar pela aplicação do Tema 810 de repercussão geral do STF, resta inconcebível a alegação de ofensa indireta e reflexa, referida pelas instâncias ordinárias sob o argumento da formação de coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 23). 
    Ressalta que, “recentemente, em caso idêntico ao dos autos, em que se busca a execução complementar nos termos do tema 810 do STF em processo transitado em julgado no âmbito do JEF, o Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE 1.314.953, amparou a pretensão do segurado, permitindo a aplicação do referido tema, porquanto trata-se de coisa julgada inconstitucional, conforme decisão anexa. No mesmo sentido, tem-se a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do processo n. RE 1.314.956/RS, originado da 1ª TR RS (...), possibilitando a execução complementar em caso idêntico” (fl. 11, e-doc. 22).
    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, reconhecendo-se a identidade do caso dos autos com a matéria tratada pelo STF em repercussão geral nos Temas 100, 733 e 810, bem como os precedentes n. RE 1.314.953 e RE 1.314.956, reformando-se a decisão que negou o seguimento do Recurso Extraordinário, para que, consequentemente, seja o mesmo conhecido e provido, com vistas às razões inaugurais” (fl. 7, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e envolve aplicação de temas com repercussão geral reconhecida e mérito julgado.
    Superado o óbice da decisão agravada, há de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
    6. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).
    Diverge dessa orientação jurisprudencial o julgado da Turma Recursal de origem pelo qual se assentou que “a coisa julgada remonta a 10.01.2017, sendo anterior à publicação do acórdão relativo ao Tema nº 810 pelo STF, em 20.11.2017. Portanto, forçoso é reconhecer que não cabe a expedição de precatório complementar com base nos critérios fixados pelo STF, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 7).
    Em controvérsias análogas à trazida neste processo, este Supremo Tribunal tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral. Nessa linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.333.657, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.315.451, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.322.907, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.6.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.336.537, de minha relatoria, DJe 12.8.2021.
    7. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo,  dou provimento ao recurso extraordinário, para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito previdenciário.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora